Tribunal: TJMT
Processo: 1024196-34.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024196-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ROSA PEREIRA PINTO - CPF: 990.564.291-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
–
TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1001580-41.2023.8.11.0105, ajuizada por ROSA PEREIRA PINTO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida suspenda qualquer cobrança ou desconto referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), limitada a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão da do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que caso mantida poderá ser condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a sua reforma. Sucessivamente, pede a redução da multa.

A liminar recursal foi indeferida em decisão lançada no Id. n.º 185852185.

Contrarrazões de Id. n.º 188703172. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se o banco recorrente em face da decisão que lhe determinou suspender qualquer cobrança ou desconto referente ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), limitada a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Pois bem.

No caso dos autos, não merece amparo a pretensão do ora agravante.

Como bem salientado no
decisum a quo
, a probabilidade do direito da parte autora está caracterizado pela juntada aos autos do comprovante mensal de rendimentos e o extrato do benefício previdenciário, como forma de comprovação dos fatos alegados na exordial, onde afirma desconhecer o desconto debatido, pois não contratou o empréstimo consignado na modalidade em espeque, como também que não foi à própria quem autorizou tais atos.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente na conta bancária certamente causará sérios danos à subsistência do autor/recorrido e de sua família.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)

De mais a mais, sendo a decisão combatida de caráter provisório, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero que a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) por dia de descumprimento, limitada a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024